Tribunal: TJMT
Processo: 1026038-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026038-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA - CPF: 075.945.788-30 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (EMBARGANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), OLIVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 615.730.868-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE EXPRESSA SUPRIDA. ELEMENTOS APONTADOS PELO EMBARGANTE NÃO INFIRMAM A DOCUMENTAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA JÁ EXAMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 99, §3o, CPC/2015 NÃO ELIDIDA. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negara provimento à apelação e majorara honorários advocatícios, alegando omissão quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita da embargada.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, formulado nas contrarrazões, e se os elementos apresentados seriam aptos a infirmar a decisão concessiva.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão, pois o acórdão embargado limitou-se a mencionar a manutenção da gratuidade, sem analisar expressamente o pedido de sua revogação.

4. A gratuidade foi deferida em 1o grau com base em documentação comprobatória de hipossuficiência (art. 98 e ss., CPC/2015).

5. Os elementos alegados pelo embargante – acordo judicial de 2022, residência em bairro valorizado e atividade profissional – não constituem prova atual e robusta capaz de afastar a presunção relativa prevista no art. 99, §3o, CPC/2015.

6. Mantém-se, portanto, a concessão da justiça gratuita à embargada, por ausência de provas suficientes à sua revogação.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, para sanar a omissão e manter o benefício da justiça gratuita concedido à embargada.

Tese de julgamento
: "A constatação de omissão no acórdão impõe a integração do julgado, sem que tal análise implique necessariamente a modificação do resultado, sendo imprescindível prova robusta e atual para a revogação da justiça gratuita."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ISAIAS ALVES DE SOUZA, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e majorando os honorários advocatícios de 10% para 13% sobre o valor da causa.

O embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), notadamente quanto ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido à embargada, alegando que demonstrou robustamente a capacidade financeira desta através de acordo de pagamento de R$ 500.000,00, residência em bairro de alto padrão e atividade como madeireira.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja sanada a omissão e revogado o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à embargada, com sua consequente condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, considerando que a decisão embargada foi publicada em 12/08/2025 e o recurso apresentado em 13/08/2025.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de omissão quanto à análise do pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido à embargada, formulado nas contrarrazões recursais.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, verifica-se a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida, especificamente quanto à alegada omissão.

A parte embargante alega omissão sobre o fundamento de que "
o acórdão proferido padece de omissão que demanda saneamento por este Egrégio Tribunal. A questão central que não foi devidamente apreciada refere-se ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido à Embargada
", sustentando ter demonstrado elementos robustos da capacidade financeira da embargada através da celebração de acordo de R$ 500.000,00, residência em bairro valorizado e atividade profissional como madeireira.

Efetivamente, analisando-se as contrarrazões apresentadas pela parte apelada (Id. 289499855), constata-se que foi formulado pedido específico de "
revogação da assistência judiciária gratuita
", acompanhado de fundamentação detalhada sobre a alegada capacidade financeira da apelante, incluindo os elementos mencionados pelo embargante. Contudo, o acórdão embargado limitou-se a mencionar, ao final de sua fundamentação, que os honorários recursais foram majorados "
observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante
", sem se pronunciar expressamente sobre o pedido de revogação formulado.

Nesse aspecto, reconheço que houve efetiva omissão, pois questão suscitada pelas partes e relevante para o deslinde da causa não foi expressamente apreciada pelo julgado. Assim, passo a decidir sobre a questão omitida.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de concessão da justiça gratuita, fundamentou adequadamente sua decisão nos seguintes termos: "
Isto posto, pelos documentos apresentados nos autos, entendo que ficou demonstrado a hipossuficiência financeira da parte Embargante (Ids. 159780603 e 159785189), DEFIRO o pedido de gratuidade, com fundamento no que dispõe o artigo 98 e seguintes do CPC
."

Verifica-se que a concessão do benefício baseou-se na análise específica de documentação probatória da hipossuficiência, conforme exige o ordenamento jurídico processual. Quanto aos elementos trazidos pelo embargante nas contrarrazões, especificamente a celebração de acordo judicial no valor de R$ 500.000,00, a residência em bairro valorizado e a atividade profissional como madeireira, tais alegações, embora relevantes, não foram acompanhadas de elementos probatórios novos que pudessem infirmar a documentação já analisada pelo juízo de primeiro grau.

A presunção estabelecida no art. 99, §3o do CPC, conquanto relativa, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

Ademais, cumpre observar que os elementos alegados pelo embargante referem-se a fatos pretéritos, sendo que a sentença mencionada sobre o acordo data de 2022, assim como a maioria dos documentos trazidos aos autos são dessa mesma época. Tal circunstância temporal demonstra que não se tratam de elementos novos ou supervenientes que pudessem alterar a situação de hipossuficiência analisada pelo magistrado de primeiro grau quando da concessão do benefício ou que refletem a atual situação financeira da beneficiada.

Desta forma, mantenho o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido, por não terem sido apresentados elementos probatórios suficientes a ensejar sua revogação, preservando-se assim o devido processo legal e o princípio constitucional do acesso à justiça.

Inobstante os embargos interpostos tenham procedência quanto à omissão apontada, tratando-se de exercício regular do direito processual de esclarecimento da decisão, não há motivos para neste momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição consistiu no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por ISAIAS ALVES DE SOUZA, para sanar a omissão apontada, decidindo expressamente sobre o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, o qual
mantenho
pelos fundamentos acima expostos, integrando a presente decisão ao acórdão embargado para todos os fins de direito.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025